Tribunal: TJDFT
Processo: 0719068-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de despesas condominiais. Recurso do autor postula a anulação da sentença que reconheceu a incompetência territorial de ofício e extinguiu o feito sem resolução de mérito.
2 – Preliminar. Competência territorial. Embora a incompetência territorial possa ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Enunciado n. 89 do FONAJE), não há qualquer regra jurídica que caracterize a competência territorial como absoluta. A utilização desta faculdade pelo Juiz deve ser reservada às hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ser utilizada para contrariar os interesses legítimos do jurisdicionado, pois a Lei foi criada para facilitar o acesso à justiça. Na forma do artigo 4o inciso II da Lei 9.099/1995, o Juizado Especial Cível competente é o do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. A pretensão da parte autora é exigir o pagamento de despesas condominiais. De acordo com o art. 49 da Convenção Condominial, foi estabelecido o foro de Águas Claras para as questões decorrentes da relação jurídica entre o Condomínio e seus condôminos (ID 41189186 – PAG 10). Além da eleição de foro, de acordo com art. 2o § 8o Resolução do Pleno no 4, de 30 de junho de 2008, alterada pela Resolução no 5/2021, a Região Administrativa de Vicente Pires, localidade do condomínio, integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Nesse contexto, o 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras é competente para processar e julgar a demanda. Recurso a que se dá provimento para firmar a competência do juízo de origem e anular a sentença para permitir o processamento do feito em seus ulteriores termos.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E